Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732509-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, PEON TAMANINI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA PEÓN TAMANINI ROSALES e PEON TAMANINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora autoras/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de n° 0730610-66.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A, nos seguintes termos (ID n° 136761120 – autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por DANIELA PEON TAMANINI ROSALES e PEON TAMANINI ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor da TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A Narra a parte autora, em síntese, que em 2011 DANILELA PEON TAMANINI ROSALES transferiu sua linha particular para o escritório de advocacia PEÓN TAMANINI ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além de adquirir outras linhas, na modalidade pós-paga, de números. Diz que, em 24/05/2022, solicitou a transferência das linhas empresariais da pessoa jurídica para linhas particulares nos seguintes planos para as linhas: 1) 61-98286-0006, na modalidade pré-paga; 2) 61-98161-0006 pós-pago, no valor mensal de R$ 59,99; 3) 61-98212-0752, no plano pós-pago, no valor de R$ 34,99 por mês. Alega que, sem nenhuma justificativa, as linhas 61- 98161-0006 e 98212-0752 não foram transferidas para a pessoa física, bem como tiveram o pacote de dados suspenso, sem acesso à internet, a partir do dia 24/05/2022. Apesar de diversos contatos com a requerida, ela passou a alegar a suspensão dos serviços em razão de suposta dívida existente, enviando cobranças indevidas à autora. Argumenta que vem sofrendo prejuízos pela suspensão indevida das linhas, que são utilizadas para fins profissionais. Solicita a tutela de urgência para: 1.O deferimento da tutela de urgência para determinar a empresa requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação, transfira a titularidade das linhas telefônicas 61-98161-0006 e 61-98212-0752 da pessoa jurídica Peón Tamanini Advogados &amp; Associados para a pessoa física de Daniela Péon Tamanini Rosales; 2. O deferimento da tutela de urgência para que, seja determinado à requerida que implante, na linha 61-98161-0006 - modalidade de plano pós-pago de 20gb + 15gb de bônus + ligações ilimitadas, ao valor mensal de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), no prazo de 24 horas. 3. O deferimento da tutela de urgência para que seja determinado à requerida que implante, na linha 61-98212-0752 - modalidade plano pós-pago 7gb + ligações limitadas de até 530 min por mês, ao custo de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), no prazo de 24 horas. O deferimento da tutela de urgência para determinar a empresa requerida que, no prazo a ser fixado pelo Juízo, traga aos autos a gravação e degravação de todas as ligações, cujos protocolos foram citados no corpo da petição inicial, visto que já fora solicitado através do protocolo 2022 482 796 871, e não foi fornecido pela empresa ré até a presente data; Em emenda à inicial, a autora juntou cópia do contrato celebrado entre as partes, informando que só foi efetivada a transferência da linha (61) 98286-0006 e que as outras duas linhas ainda não foram transferidas, e estão sem o fornecimento de serviços de internet e dados. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora a imediata transferência das linhas telefônicas contratadas em nome da banca de advocacia para conta de pessoa física, vinculada ao CPF da autora, bem como a imediata restituição dos serviços de dados e internet, conforme planos contratados. O contrato de id 136315587, fl. 83/87 PDFc, juntado pela parte autora, relativo às linhas móveis telefônicas contratadas foi celebrado em 24/04/2020, e não em 2011 como alegado. Ocorre que a existência ou não de eventuais débitos pendentes para a realização da transferência das linhas, depende de oportunização do contraditório e da ampla defesa, não estando comprovada, de plano, a probabilidade do direito da autora. Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA de INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA DEPOIS DE HAVER MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OU AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO QUE A AUTORA ENTENDE DEVIDO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA INTEGRA DAS FATURAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE SER APURADA ORIGEM DO DÉBITO EM SEDE DE EXAME PERFUNCTÓRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO DEVIDO. INVIABILIDADE. ARTIGO 544, INCISO IV, DO CPC. NECESSIDADE DO EFETIVO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pretensão recursal que visa a antecipação de tutela indeferida pela decisão agravada, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, conquanto a recorrente tenha comprovado a proposta e adesão ao plano de telefonia empresarial denominado "Local Smart Vivo", com uma contraprestação mensal predeterminada, essa circunstância não é suficiente para comprovar que esse seria o valor efetivamente devido, de modo a legitimar seu depósito, para suspender a exigibilidade das faturas de telefonia com valor superior pendentes de pagamento. 2.1. Isso porque não foram apresentadas, na íntegra, as faturas em que teriam sido efetivadas as cobranças apontadas como indevidas, de modo a possibilitar a mensuração do fundamento da incidência dos vários lançamentos indicados na fatura e verificar se, de fato, referem-se ao plano de telefonia anterior, que a recorrente alega ter rescindido. 3. É necessário, portanto, o estabelecimento do contraditório, de modo a permitir à recorrida a indicação dos motivos que a levaram a lançar as cobranças questionadas na fatura da recorrente, já que não estão suficientemente claras as razões dessas incidências. 4. Ademais, é possível aferir, de plano, que o montante ofertado pela recorrente em consignação para suspender a exigibilidade das faturas é insuficiente mesmo se acolhida a pretensão inicial, pois desconsidera a prestação mensal destinada ao pagamento dos aparelhos de telefone disponibilizados com o plano "Local Smart Vivo", no qual alega ter aderido, 4.1. Constatado, de plano, a insuficiência dos valores ofertados em depósito pela recorrente, observadas suas próprias alegações, é inviável o deferimento da consignação em pagamento do valor ofertado para a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos moldes do artigo 544, inciso IV, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1053840, 07073027720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, uma vez que os atendimentos da requerida foram realizados por telefone, deve a requerida apresentar as gravações quanto ao atendimento realizado à autora, tendo em vista tratar-se de relação de consumo. Assim, DEFIRO em parte a tutela de urgência, para que a requerida apresente, juntamente com a contestação, as gravações dos atendimentos feitos à autora, em relação às linhas móveis objeto da demanda. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). A TIM S.A é parceira do TJDFT e sua citação ocorre pelo PJE. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, alegam as agravantes que, após solicitar à empresa agravada que realizasse a mudança de titularidade de três linhas telefônicas vinculadas à pessoa jurídica Peón Tamanini Advogados &amp; Associados para a pessoa física de Daniela Peón Tamanini Rosales, a requerida alterou apenas uma delas. Sustentam, ademais, que além de não transferir a titularidade das linhas de n° 61-98161-0006 e 61-98212-0752, a parte ré/agravada suspendeu o fornecimento dos serviços de internet vinculados a elas no dia 24 de maio de 2022, sem exteriorizar a respectiva motivação e sem efetuar prévia notificação. Ressaltam que as respectivas linhas telefônicas são utilizadas não apenas para propósitos pessoais e sociais, mas principalmente para a execução de sua atividade profissional, de forma que “(...) o corte na prestação de serviços de internet, sem qualquer comunicação ou justificativa, causou imensuráveis prejuízos (...). Informam que não existem débitos a serem quitados (contas não pagas). Assim, interpõem o presente agravo de instrumento, no qual formulam pedido de Tutela recursal para que seja reestabelecida a prestação dos serviços internet vinculados às linhas de número 61-98161-0006 e 61-98212-0752. No mérito, pleiteiam a reforma a r. Decisão agravada, a fim de que seja integralmente deferido o pedido de tutela de urgência vinculado à Exordial, determinando que: a) a empresa requerida transfira a titularidade das linhas telefônicas 61-98161-0006 e 61-98212-0752 da pessoa jurídica Peón Tamanini Advogados &amp; Associados para a pessoa física de Daniela Péon Tamanini Rosales, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação; b) a requerida implante, na linha 61-98161-0006 - modalidade de plano pós-pago de 20gb + 15gb de bônus + ligações ilimitadas, ao valor mensal de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), no prazo de 24 horas. c) a requerida implante, na linha 61-98212-0752 - modalidade plano pós-pago 7gb + ligações limitadas de até 530 min por mês, ao custo de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), no prazo de 24 horas. Advogados &amp; Associados Peón Tamanini d) seja fixada multa diária, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39768185. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, pretendem as agravantes a reativação dos serviços de internet contratados com a empresa Ré, ao argumento de que a Agravada os suspendeu imotivadamente e sem prévia notificação. No caso em apreço, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Pelo que se depreende dos fatos narrados, a justificativa extrajudicial da Ré para o corte dos serviços foi o de existência de dívida pendente. Nesse contexto, as últimas faturas de cobrança acostadas na origem não trazem nenhuma informação sobre eventual interrupção na prestação dos serviços e tampouco indicam o inadimplemento das prestações mensais por parte das Agravantes. Afere-se, ainda, que a agravada não juntou ao feito originário documento algum que indicasse a existência de tal dívida. Ademais, os elementos juntados aos autos de origem, em especial as mensagens colacionadas em ID n° 133825423, indicam que tal justificativa teria sido afastada pela própria prestadora de serviço e que, após informar que seriam adotadas as medidas necessárias para solucionar o problema da parte agravante, a empresa de telefonia manteve a suspensão dos serviços de comunicação. O perigo de dano igualmente se verifica. Nesse sentido, a Autora/Agravante necessita dos serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Ademais, atualmente a comunicação afeta sobremaneira a vida em sociedade e a sua obstrução indevida implica em sérias restrições a pessoas físicas e jurídicas. Ressalte-se, ainda, que a obrigação de restabelecimento dos serviços não onera desarrazoadamente a Ré/Agravada, uma vez que a prestação do serviço será regida pelos termos contratuais anteriormente avençados, sendo devida, inclusive, a remuneração da operadora pelo serviço prestado. Além disso, nada impede que após o oferecimento da resposta, diante de novas informações e documentos, a medida seja reavaliada pelo Juízo originário. Posto isso DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora/agravada restabeleça, no prazo de 24 horas, os serviços de internet vinculados às linhas de n° 61-98161-0006 e 61-98212-0752, anteriormente prestados às autoras/Agravantes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora